Tribunal: TJMT
Processo: 1015116-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015116-51.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Everaldo Batista Filgueira Júnior
Paciente: Roseli de Almeida
Impetrada: Juíza de Direita da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital
O impetrante apresentou pedido de retirada de pauta de julgamento do presente writ, para que o julgamento fosse convertido em diligência, a fim de que fosse determinado à autoridade judiciária acoimada de coatora, que, primeiro, se manifestasse quanto ao pedido de arquivamento interposto naquela primeira instância, e, consequentemente, sanada eventual supressão de instância (Id 55982460).
Contudo, não vejo plausibilidade no pedido.
A autoridade judiciária acoimada de coatora já havia prestado as devidas informações, bem como a Procuradoria-Geral de Justiça já se manifestou nos autos, e, ainda que eventualmente o magistrado singular possa indeferir o pedido de arquivamento formulado na origem, entendo que deva ser impetrado novo writ, visando combater os argumentos da decisão que venha a ser proferida, de sorte que a presente ação constitucional não pode ser concebida como panaceia jurídica.
Portando, sem delongas, indefiro o pedido de adiamento do julgamento.
Intime-se.
Mantenha-se em pauta.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator